Tribunal: TJMT
Processo: 1017027-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017027-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (EMBARGANTE), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (PACIENTE), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (EMBARGADO), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO CATTARI - CPF: 350.654.048-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIO DA SILVA IORA - CPF: 025.910.021-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017027-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE, MARIO CELSO WIECHINIESKI

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando a propalada contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017027-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: LUCAS GIMENES MOTA REZENDE, MARIO CELSO WIECHINIESKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra decisão colegiada que, à unanimidade, concedeu a ordem impetrada em favor de Mário Celso Wiechinieski para substituir sua prisão preventiva por cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça assevera que o acórdão hostilizado
“desconsiderou a gravidade concreta dos crimes que, embora de natureza patrimonial, resultaram na pena privativa de liberdade de 16 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado”
.

Assinala que foi desprezada a gravidade e persistência das ameaças pelo acusado à vítima e às testemunhas do processo.

Sustenta possível contradição no acórdão hostilizado, requestando a concessão dos efeitos infringentes, ordenando o restabelecimento da prisão preventiva do embargado.

A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1017027-59.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não possui a menor plausibilidade a pretensão deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Não ficou demonstrada a aventada contradição, uma vez que, no acórdão hostilizado, não há base empírica a evidenciar o propalado perigo de estado de liberdade do embargado.

A despeito das conclusões exaradas pelo juízo de primeira instância, que negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada no curso do processo-crime, após examinar com acuidade os autos, não visualizei a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Colho de trechos do voto-condutor por mim proferido:

“Conquanto inequívoco o fumus commissi delicti, o mesmo raciocínio não se aplica ao periculum libertatis.

No respeitante à suposta
periculosidade
do agente, o juízo de origem faz referência ao medo demonstrado por testemunhas, citando, nominalmente, que José Vilker sequer foi ouvida em juízo, e que Valdiram abandonou a fazenda.

Consignou, ainda, que a vítima, André Carlos Adams, passou a andar armada e em carro blindado por conta deste caso.

Não obstante o temor supostamente demonstrado por testemunhas e pela vítima, máxime porque, segundo assinalado na sentença, o paciente andava armado e mostrava o artefato aos funcionários, certo é que a instrução foi encerrada, não sendo possível manter o ergástulo cautelar por este motivo.

Ainda que fosse possível a decretação da prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal, caso demonstrado, a partir de base empírica extraída dos autos, a ameaça efetivamente sofrida pelas testemunhas, certo é que, na atual fase processual, tal fundamento não se patenteia idôneo.

De igual forma, não se revela plausível a manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a propalada reiteração delitiva do agente.

Conquanto o paciente tenha sofrido condenação criminal definitiva, convém salientar que os fatos delituosos pelos quais foi penalmente responsabilizado foram perpetrados em
5/7/2004
, ou seja, há mais de duas décadas.

Naquela oportunidade, o paciente foi condenado pela prática do crime de furto praticado no repouso noturno, por ter subtraído a parte frontal de um toca CD, um aparelho de CD e 26 CDs, e por ter tentado vender os objetos para determinada pessoa.

Os fatos são antigos.

O próprio juízo de origem, na fase de individualização da pena, reconheceu que a prescrição da pretensão executória, apesar de declarada em 10/8/2018, deveria ter sido reconhecida quatro anos antes, ou seja, em
10/8/2014
, uma vez que o paciente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

[...]

Portanto, o simples fato de o paciente ostentar condenação definitiva anterior não é fundamento bastante para negar a ele o direito de recorrer em liberdade.

No atinente à alegação de que “a estrutura da associação criminosa foi voltada à reiteração das práticas delitivas”, certo é que tal fundamento é ínsito ao tipo penal, uma vez que, a condenação por este crime exige, inevitavelmente, o fim específico de cometer crimes.

Contudo, não obstante “a grandíssima continuidade delitiva por anos”, não é possível reconhecer a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, porquanto praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Não obstante a acentuada reprovabilidade da conduta do paciente, no sentido de ter promovida a subtração “de pessoa que depositou confiança nele, com esquema muito bem engendrado e participação de várias pessoas, com várias reiterações”, fato é que este motivo, por si só, não é suficiente para demonstrar o risco concreto de possível reiteração delitiva.

A propósito, se assim o fosse, por certo o juízo sentenciante teria determinado a prisão preventiva de todos os condenados, e não apenas a do paciente.

Por derradeiro, a mera alegação de que o paciente permaneceu preso durante todo o processo, não é fundamento suficiente para negar a ele o direito de recorrer em liberdade.

Digo isso porque, conquanto fosse imprescindível a manutenção da segregação cautelar, sobretudo para conveniência da instrução criminal, a situação agora é outra.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, se mostra plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

Nem mesmo a
“prova nova”
ou o
“fato novo”
trazido pelo embargante se mostra suficiente para modificação do acórdão hostilizado.

Estou a me referir ao Termo de Declarações, datado de 6/8/2024, ou seja, após a intimação do acórdão objurgado, no qual a vítima do crime patrimonial, André Carlos Adams, foi atendida virtualmente pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari, e destacou em suas declarações que o embargado é
“sujeito muito perigoso”
.

Sem embargo das supostas ameaças recebidas por André Carlos Adams, segundo o qual recebeu recado de
“diversos populares”
avisando que
“Baixinho vai te pegar e vai te matar quando sair da cadeia”
, e que
“teme pela sua vida”
, certo é que tais fatos não se mostram suficientes o bastante para restabelecer a prisão preventiva.

Primeiro, porque se trata de uma declaração prestada pela vítima do crime patrimonial dias depois da publicação do acórdão hostilizado, ou seja, não obstante o receio sofrido, a vítima somente resolveu tornar pública a ameaça sofrida depois da ordem de soltura do embargado.

Segundo, apesar de asseverar que Mário Celso Wiechinieski é
“um sujeito muito perigoso”
e que
“teme pela sua vida”,
a vítima sequer registrou um boletim de ocorrência acerca do crime de ameaça supostamente sofrido.

Terceiro, os recados no sentido de que
“Baixinho vai te pegar e te matar quando sair da cadeia”
foram dados por
“populares”
, não sendo possível aferir a credibilidade de tais avisos, bem como se, de fato, foram de autoria do embargado.

Por óbvio que os graves fatos noticiados por André Carlos Adams à Promotoria de Justiça de Alto Taquari serão mais apurados pela Polícia Judiciária Civil, nada obstando que, caso haja provas concretas de que o embargado, após sua soltura, continua praticando crimes, possa ser decretada novamente a sua prisão.

Contudo, na atual quadra processual, não se depreende dos autos motivos fortes e bastantes a autorizar a modificação do acórdão hostilizado.

Com efeito, apesar de a Procuradoria-Geral de Justiça não concordar com a conclusão exarada no acórdão hostilizado, não se verifica a omissão suscitada em seus embargos.

Na verdade, ao que se percebe, a intenção do embargante é rediscutir as questões enfrentadas e decididas no julgamento do recurso de apelação criminal, não se prestando para este fim o manejo dos presentes aclaratórios.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024